Tribunal: TJES
Processo: 0007627-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007627-77.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABRAAO AZEVEDO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Desse modo, não assiste razão o ora recorrente quanto ao pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ABRAÃO AZEVEDO SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime aberto (substituídas por duas penas restritivas de direito) e ao pagamento de 183 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ABRAÃO AZEVEDO SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime aberto (substituídas por duas penas restritivas de direito) e ao pagamento de 183 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões recursais, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 06 de Maio de 2021, por volta das 20h:03min, na Rua Dezesseis, Bairro Jardim Bela Vista, Município de Serra/ES, o ora denunciado ABRAÃO AZEVEDO SILVA foi preso em flagrante delito pois, consciente e voluntariamente, vendia entorpecentes, trazendo consigo, para fim de mercancia, 01 (uma) bucha de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação igual ou regulamentar, além de ser a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em notas fracionadas (vide Auto de Apreensão à fi. 10 e Auto de Constatação de Substância entorpecente à fls. 11).”

Narra, ainda, a denúncia que “os Policiais Militares, durante patrulhamento, receberam de um indivíduo não identificado a informação de que havia um elemento de camisa listrada e tornozeleira eletrônica realizando venda de drogas em local que, inclusive, é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. E de posse desta informação seguiram até o local, onde visualizaram ABRAÃO AZEVEDO SILVA vendendo 01 (uma) bucha de maconha, ressaltando-se que o mesmo possuía as mesmas características físicas e roupas informadas pelo denunciante, sobretudo a tornozeleira eletrônica.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das
pretensões recursais
,
in casu
,
a
absolvição por ausência de provas de autoria e a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Dito isso, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A despeito de não ter sido questionada, a
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo, em que ficou constatado que a substância apreendida corresponde a “01 bucha de maconha” (2,4 gramas).

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado
em juízo
, a testemunha PMES GILBERTO LACERDA CRUZ JUNIOR
, embora não tenha se recordado dos fatos inicialmente, narrou que: “o
local é recorrente o tráfico e todos os dias fazem detenção de pessoas no local; que reconhece o réu aqui presente; que lido as declarações de fls. 06/07 as confirma e passou a se recordar dos fatos; que a equipe era composta de 4 militares; que somente tinha o réu e o outro indivíduo no momento; que não lembra se o réu disse algo; que o dinheiro estava bem trocado e é bem típico do tráfico e também reforçou a suspeita do tráfico;
que geralmente fazem varredura no local, mas não se recorda se foi feito; que os traficantes mudam o modus operandi e eles enterram, escondem, de várias formas; que é comum que quem vende anda com pouco droga, até porque se for apreendido dizer que é usuário; que não se recorda de outra ocorrência com o réu; que se recorda que o réu tinha tornozeleira; que fizeram consulta e viram porque o réu tinha tornozeleira;
que o réu estava vendendo droga, pois quando chegaram o réu estava com a mão erguida para fazer a entrega e quando a viatura chegou saiu (...).
”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha
PMES THIAGO ALEXANDRE DA LUZ GODOY.

Veja-se:

QUE lido o depoimento de fl. 08/09 do IP confirma suas declarações, passou a se recordar dos fatos; que tem ruas paralelas que ocorre o tráfico e sempre patrulham lá, pois tem bastante ocorrência; que a rua 04 e 16 são perpendiculares e tem tráfico lá; que ao adentrar na rua tinha um carro parado entregando algo para a pessoa e a pessoa do carro se evadiu e conseguiram abordar o réu que estava a pé na rua; que não viu a parte em que as pessoas trocavam algo, mas viram que o réu pegou algo e entregou outra coisa; que o dinheiro do bolso era todo fracionado e não se recorda se a nota da mão estava muito amassada; que não se recorda do réu de outra ocorrência; que o réu estava com tornozeleira e viram que ele tinha outro tráfico, pois viram no sistema após consulta; que não se recorda se o réu deu alguma explicação; que não lembra o modelo do carro.

Por sua vez, o recorrente,
em interrogatório judicial
, negou os fatos, afirmando ser usuário de drogas e que o dinheiro apreendido seria para pagar a conta de um bar que havia frequentado junto com seu irmão e sua esposa.

Além disso, afirmou que estava com tornozeleira eletrônica em razão de tráfico de drogas, tendo sido preso no ano de 2019.

Contudo, as declarações prestadas pelo recorrente no ato (interrogatório) não foram comprovadas, inclusive, a sua condição de usuário, não sendo capazes de afastar, portanto, a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Desse modo,
não assiste razão o ora recorrente quanto ao pedido de
desclassificação do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.